Tribunal: CARF
Processo: 10930.907915/2016-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.907915/2016-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.858 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
ARAPLAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. PARCELAMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A repetição do indébito fiscal com créditos tributários está condicionada à
comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito. O parcelamento não
é pagamento e a este não substitui, mesmo porque não há a presunção de que,
pagas algumas parcelas, as demais igualmente serão adimplidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Luís
Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e Barbara Melo
Carneiro, que lhe deram provimento.
.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

ARAPLAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., já qualificada nos
autos, interpôs recurso voluntário em face do Acórdão no 11-56.223 proferido pela 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Recife/PE, em 31 de maio de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.907915/2016-76
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.858 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.907915/2016-76

2017.
2.
Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), referente ao 4o trimestre de 2013, no valor de
R$ 50.191,99, decorrente de DARF no montante de R$ 893.580,18, recolhido em 31.01.2014.
3.
A compensação não foi homologada em razão da inexistência de crédito,
conforme Despacho (e-fls. 355):
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 50.191,99.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
[...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
(Grifo nosso)
4.
Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou, em síntese,
que o crédito pleiteado é decorrente de incentivo fiscal relativo ao Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT) informado, posteriormente, em DIPJ e DCTF retificadoras. Veja-se o
Relatório do acórdão recorrido:
É optante pela tributação com base no Lucro Real trimestral, e desde 28/07/2008 está
inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) junto ao Ministério do
Trabalho1, tendo renovado sua opção ao longo dos anos;
3.3. A adesão ao PAT traz benefícios fiscais à empresa, dentre os quais a redução do
IRPJ. Além de dedutíveis do lucro tributável como despesa operacional (o que já era
permitido), os dispêndios com o PAT também podem ser deduzidos do imposto de
renda devido apurado, consoante disposto na Lei no 6.321, de 1976. Normas posteriores
– Portaria Interministerial MTB/MF/MS no 326, de 1977, Instrução Normativa (IN)
SRF no 143, de 1986 e IN SRF no 267, de 2002 - estabeleceram limites máximos de
valores para as refeições a serem oferecidas pelo PAT, os quais estavam sendo
cumpridos pelo impugnante;
3.4. Contudo, diante da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
sentido da ilegalidade de tais normas restritivas, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) expediu o Parecer PGFN/CRJ no 2.623, de 2008, aprovado por
despacho do Ministro da Fazenda, e mencionado posteriormente como um dos
fundamentos no Ato Declaratório (AD) PGFN no 13, de 2008, autorizando a dispensa de
apresentação de recurso e desistência dos já interpostos nas ações judiciais que discutam
a legalidade da fixação de valores máximos para refeições oferecidas no âmbito do
PAT, nos termos da Portaria Interministerial MTB/MF/MS no 326, de 1977, e da
Instrução Normativa (IN) SRF no 143, de 1986. Assim, com base nos efeitos do referido
AD, a dedução a título de PAT está limitada apenas ao percentual de 4% sobre o IRPJ
devido;
3.5. Tal dispensa, em face da alteração trazida pela Lei no 11.033, de 2004, à Lei no
10.522, de 2002, teve o condão de dispensar a apresentação de contestação pelos
Procuradores da Fazenda Nacional, bem como de impedir que a Secretaria da Receita
Federal do Brasil constitua o crédito relativo à matéria acima, obrigando-a a rever de
ofício os lançamentos já efetuados (vide art. 19, §4o);
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.858 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.907915/2016-76

3.6. Sobre a questão, a Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) se manifestou via
Solução de Consulta no 35, de 26/11/2013, onde restou consignado que o limite de
dedução do PAT, isoladamente, está condicionado apenas ao percentual de 4% do IRPJ
devido estabelecido no art. 5o da Lei n o 9.532, de 1997. Assim, o cálculo do incentivo
de dedução do imposto deve ter como base a aplicação do percentual de 15% (alíquota
do IRPJ) sobre o total das despesas de custeio (admitidas pelo art. 2o, caput e §2o da IN
SRF no 267, de 2002) realizadas no período de apuração com o PAT, confrontando-se
este valor ao limite referido.
3.7. A solução de consulta Cosit tem efeito vinculante a partir da data de sua
publicação, respaldando o contribuinte, independentemente de ser o consulente,
conforme disposição da IN RFB no 1396, de 2013 (alterada pela IN RFB no 1.434, de
2013);
3.8. Sobre a matéria a Cosit expediu também a Solução de Consulta Cosit no 79, de
28/03/2014, entendendo que o contribuinte que não tivesse fruído o incentivo fiscal de
dedução do PAT em sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica DIPJ) original, poderia, por meio de retificadora, alterar as informações
prestadas e, por meio do trâmite de restituição ou compensação, utilizar o incentivo
fiscal. Nesse sentido também as Soluções de Consulta SRRF08/Disit no 8.055, de
26/05/2015, e SRRF06/Disit no 6.044, de 30/09/2015;
3.9. Ou seja, no que diz respeito a período pretérito, ainda não prescrito, pode o
contribuinte retificar suas declarações em que as deduções com PAT observaram os
limites fixados na Portaria Interministerial MTB/MF/MS no 326, de 1977, na IN SRF no
143, de 1986, e na IN SRF no 267, de 2002. Configurada a hipótese de recolhimento a
maior, o excedente é restituível ou compensável nos termos da IN RFB no 1.300, de
2012;
3.10. No caso concreto, como a fruição do incentivo fiscal de dedução do PAT não foi
contemplada na DIPJ/2014 (Ano-calendário 2013) entregue originariamente, procedeu a
sua retificação em 21/12/2015. Também retificou a DCTF, consignando o novo valor de
IRPJ relativo ao 4o trimestre. Ato subsequente, em 22/12/2015 apresentou a Dcomp
objeto dos autos com o objetivo de beneficiar-se da parcela do PAT;
3.11. Conforme informações obtidas perante a Receita Federal, a não-homologação da
compensação decorreu do fato de as declarações retificadoras não terem sido aceitas
pelo sistema, de modo que a Dcomp não foi vinculada automaticamente.
3.12. Contudo, a retificação de declaração é um direito previsto no Código Tributário
Nacional (CTN), sobretudo na situação em que houve erro do contribuinte (art. 147,
§1o). Também está autorizada pela Medida Provisória (MPv) no 2.189-49, de 2001 (art.
18o), que estabelece que a retificadora tem a mesma natureza da declaração original.
Sendo de mesma natureza, a retificadora há de ser aceita como documento hábil a
permitir o uso das deduções do incentivo do PAT. A partir da retificação da DIPJ e da
DCTF, o pedido de compensação torna-se legítimo;
3.13. Demonstra abaixo os pagamentos de dispêndios ocorridos que se constituíram em
despesas e custos com o PAT, devidamente contabilizados, na época própria, conforme
Razão em anexo. Junta também em anexo as notas fiscais emitidas pelos
fornecedores/prestadores, bem como os respectivos pagamentos;
[...]
3.14. Da mesma forma junta em anexo os resumos das folhas de pagamento mensais de
seu pessoal, onde consta o valor descontado mensalmente destes, a título de participação
em despesas de alimentação fornecida no refeitório da empresa. Tais reembolsos foram
devidamente estornados dos valores pagos pelo custeio do PAT, reduzindo o valor da
base de cálculo do benefício fiscal. Anexa, ainda, a relação de funcionários da empresa
que, por força de convenção coletiva firmada com entidade sindical, recebem
diretamente o benefício de cartão vale compras, discriminado em seu holerite ou recibo
de pagamento;
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.858 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.907915/2016-76

3.15. Demonstra-se a seguir o montante do incentivo fiscal de dedução do imposto
(tomado com base no percentual de 15% sobre o total das despesas - art. 2o, §2o da IN
SRF no 267, de 2002 -, submetido ao limite de 4% do imposto devido, usando-se o
menor valor). O crédito foi apurado nos termos da referida Solução de Consulta Cosit no
79, de 2014, e do AD PGFN no 13, de 2008. Ao montante apurado do incentivo aplicou
a correção pela Selic nos termos do art. 83, III, "c", da IN RFB no 1.300, de 2012
(crédito atualizado informado na Dcomp):
[...]
Ao fim, requer: (a) seja reconhecido o direito de fruir do incentivo fiscal de dedução do
PAT apresentado por meio de DIPJ e DCTF retificadoras; (b) sejam reputadas válidas
as declarações retificadores, com efetiva recepção pelos sistemas da Receita Federal; (c)
seja homologada a Dcomp; (d) seja suspensa a exigibilidade do débito exigido; (e) que
seja permitido provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas,
especialmente a juntada de prova documental durante o trâmite do processo.
5.
O acórdão recorrido ao analisar o direito creditório vindicado considerou válidas
as retificadoras apresentadas pelo contribuinte, bem como reputou correto o cálculo do montante
de R$ 50.191,99 a título de incentivo fiscal relativo ao PAT, valor pleiteado nestes autos.
Todavia, indeferiu o pedido ao argumento de que o débito do IRPJ referente ao 4o trimestre de
2013 ainda não teria sido integralmente liquidado, mas sim parcelado.
6.
Nesse sentido, o voto condutor do acórdão salientou que “parcelamento não é
modalidade de extinção de crédito tributário, mas sim de suspensão de exigibilidade nos termos
do art. 151, inciso VI, do CTN”; ademais, “no parcelamento, somente se consideram pagas as
parcelas do tributo que foram recolhidas via Darf. As parcelas ainda pendentes representam tão-
somente promessa futura de pagamento, não havendo que se falar em pagamento a maior
quando parte do débito confessado ainda não foi quitada”.
7.
Nesses termos, a Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DCTF RETIFICADORA ESPONTÂNEA. VALIDADE COMO PROVA DA
REDUÇÃO DO DÉBITO. DÉBITO PARCELADO. PAGAMENTO A MAIOR.
CONDIÇÃO
PARA
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
EXTINÇÃO
DO
PARCELAMENTO.
Comprovada a redução do débito apurado mediante apresentação de DCTF retificadora
espontânea, é devida a restituição ou utilização em compensação do montante
porventura recolhido a maior. A inclusão do débito confessado em DCTF em
parcelamento não autoriza considerar a ocorrência de recolhimento a maior, sendo
imprescindível a extinção deste pelo pagamento das parcelas correspondentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

8.
Cientificada da decisão de primeira instância em 19.06.2017, a Recorrente
interpôs recurso voluntário em 17.07.2017 em que reitera os argumentos apresentados em
primeira instância e acrescenta os seguintes:

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.858 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.907915/2016-76

i) apurado que o contribuinte pagou tributo a maior no valor de R$ 50.191,99,
conforme reconhecido pela DRJ, deve ser garantido o direito de restituir os
valores indevidamente pagos nos termos do art. 165 do CTN;
ii) após apurar erro quanto ao não uso do incentivo relativo ao PAT retificou a
DIPJ e reduziu o débito confessado para R$ 1.946.544,37; desse débito, R$
843.388,19 foi quitado mediante DARF de R$ 893.580,18 e o saldo a pagar de R$
1.103.156,18 foi parcelado; portanto, a parcela utilizada como crédito pleiteado na
DCOMP refere-se ao DARF pago no valor de R$ 893.580,18;
iii) estaria sujeita a dupla cobrança da mesma dívida por parte do fisco; a primeira
em relação ao processo de parcelamento e a segunda ao débito compensado na
DCOMP;
iv) nos termos do REsp 1.213.082/PR, o STJ não autoriza o procedimento
compensatório de ofício, visto que imprescindível a exigibilidade dos créditos
tributários a serem compensados, o que não se observa quando os débitos
compensáveis encontram-se suspensos, por adesão em programa de parcelamento,
tal qual o caso em análise;
v) não subsiste a alegação da necessidade iminente da comprovação do pagamento
do parcelamento para a realização da compensação objeto em discussão;
vi) a não devolução dos valores indevidamente recolhidos, pela justificativa que a
Recorrente está inserida em programa de parcelamento, representa verdadeiro
confisco e locupletamento sem causa e grave ofensa ao princípio da finalidade dos
atos públicos;
vii) por fim, requer a homologação do PER/DCOMP em análise e,
sucessivamente, no caso de não homologação, a conversão do feito em diligência
para que seja apensado aos autos do parcelamento, com a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, e uma vez quitado o parcelamento com a
extinção do processo, seja homologada a compensação.
9.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
10.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
11.
Cinge-se a controvérsia a verificar a liquidez e certeza do direito creditório
vindicado decorrente de pagamento indevido ou maior a título de incentivo de PAT.
12.
In casu, a Recorrente apurou inicialmente IRPJ a pagar no 4o trimestre de 2013 no
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.858 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.907915/2016-76

valor de R$ 1.996.736,36, sem considerar a dedução do incentivo relativo ao PAT. Desse
montante, efetuou o recolhimento de R$ 893.580,18 (e-fls. 188, 355) e parcelou o saldo a pagar
de R$ 1.103.156,18 nos autos do processo no 10930.401469/2015-18 (e-fls. 372). Veja-se a
DCTF original:

13.
Posteriormente, em 21.12.2015, antes da ciência do despacho decisório
(18.08.2016), apresentou DCTF e DIPJ retificadoras em que: i) reduziu o débito de IRPJ apurado
no 4o trimestre de 2013 para R$ 1.946.544,37, com vistas a deduzir o incentivo relativo ao PAT
no valor de R$ 50.191,19 (R$ 1.996.736,36 - R$ 1.946.544,37); ii) alterou o crédito vinculado a
pagamento de R$ 893.580,18 para R$ 843.388,19; e iii) manteve o saldo a pagar de R$
1.103.156,18, o qual fora parcelado.

14.
O acórdão recorrido analisou os documentos apresentados pela recorrente e
convalidou o montante de R$ 50.191,19, relativo ao incentivo ao PAT. A controvérsia, portanto,
gravita em torno da liquidez e certeza do indébito.
15.
Aduz a Recorrente, em síntese, que, após retificar a DCTF e DIPJ para considerar
o valor do PAT no montante de R$ 50.191,19, o crédito pleiteado na DCOMP refere-se à
diferença entre o valor pago inicialmente (R$ 893.580,18) e o novo valor apurado (R$
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.858 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.907915/2016-76

843.388,19) em decorrência da dedução do valor do PAT.
16.
Todavia, sua pretensão não merece ser acolhida. Na espécie não houve pagamento
a maior; pelo contrário, recolheu-se uma parte do débito e parcelou-se o restante, de forma que o
débito de IRPJ referente ao 4o trimestre de 2013 não se encontra totalmente liquidado.
17.
Assiste razão à decisão recorrida ao afirmar que o crédito decorrente de
pagamento a maior somente surgirá após a quitação do parcelamento. O que significa dizer que o
crédito pleiteado não é líquido e certo.
23. Cabe destacar também que o CTN, em seu art. 170, estabelece que o crédito passível
de ser utilizado em compensação deve ser líquido e certo. Quando da transmissão da
Dcomp (22/12/2015) o contribuinte tinha apenas aderido ao parcelamento, e havia
iniciado o pagamento das parcelas, não havendo, pois, liquidez e certeza quanto ao
crédito, já que o débito apurado no 4o trimestre de 2013 ainda não havia sido pago
integralmente (extinto).
24. Assim, para que o contribuinte pudesse pleitear a restituição, teria que ter
comprovado o encerramento (por pagamento) do processo de parcelamento onde foi
incluída a parcela de R$ 1.103.156,18 do débito IRPJ confessado no 4o trimestre de
2013. O crédito de pagamento a maior somente surge a partir do momento em que o
montante recolhido ultrapassa o débito confessado.
25.
Contudo, pode ser visto nas telas consulta ao sistema
Sincor/Sipade/Consparc/Processo abaixo copiadas que ainda não ocorreu a extinção do
parcelamento por pagamento de todas as parcelas: [...]
26. Então, não há que se falar em direito creditório por pagamento a maior que o devido
haja vista que o débito do IRPJ referente ao 4o trimestre de 2013 ainda não foi
integralmente liquidado.
18.
Nos termos do art. 170 do CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.4301, de 1996, é
necessário que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e certo para que possa ser
compensado, o que restaria configurado no caso em análise se houvesse o pagamento integral do
débito ou se o parcelamento estivesse quitado.
19.
Na espécie, temos um parcelamento de débito em curso, instituto que apenas
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN. Importante
destacar que parcelamento, prorrogação de prazo para que o devedor quite sua dívida, “não é
pagamento, e a este não substitui, mesmo porque não há a presunção de que, pagas algumas
parcelas, as demais igualmente serão adimplidas, nos termos do art. 158, I, do CTN2.
20.
Permitir a repetição de um valor que ainda não ingressou aos cofres públicos vai
de encontro ao art. 165 do CTN cujo dispositivo assenta que o sujeito passivo tem direito à

1 CTN. Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir
à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Lei no 9.430, de 1996. Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
2 Ag no 723.387/MS, Rel. Min. José Delgado, de 14.02.2006. REsp no 284.189/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, de
17.06.2002.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.858 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.907915/2016-76

restituição total ou parcial do tributo seja qual for a modalidade de pagamento; e, como visto,
parcelamento não é pagamento.
21.
Verifica-se, pois, que a repetição do indébito fiscal está condicionada à
comprovação da liquidez e certeza desse indébito, o que não ocorreu no caso em análise, em
razão do parcelamento.
22.
O acórdão recorrido assentou ainda que a negativa do crédito não trará prejuízo ao
contribuinte, porquanto ao término do parcelamento, quando o pagamento a maior passará
efetivamente a existir, o direito creditório poderá ser pleiteado em nova DCOMP.
23.
Entendo de forma diversa.
24.
Ao retificar a DCTF para informar a dedução do PAT, o IRPJ originalmente
apurado no montante de R$ 1.996.736,36 foi reduzido para R$ 1.946.544,37. Embora o
contribuinte tenha efetuado o pagamento de R$ 893.580,18, o saldo de IRPJ referente ao 4o
trimestre de 2013 ainda continuou devedor. O que houve – repita-se – foi uma redução no débito.
Não há na espécie um pagamento a maior.
25.
Nesse sentido, o ajuste deve ser no débito. É dizer, o parcelamento do débito de
IRPJ apurado no 4o trimestre de 2013 no montante de R$ 1.103.156,18 deve ser ajustado, em
razão da parcela do PAT no valor de R$ 50.191,19, para R$ 1.052.964,99. Trata-se, portanto, de
procedimento de revisão de parcelamento a ser pleiteado na Delegacia da Receita Federal, de
acordo com a lei específica do parcelamento a que optou a recorrente, tal qual previsto, a título
exemplificativo, no art. 19 da IN RFB no 1891, de 2019:
Art. 19. O valor total dos débitos incluídos no parcelamento poderá ser revisto a
qualquer tempo, de ofício ou mediante solicitação do devedor, ainda que já concedido
o parcelamento, para fins de ajustes ou para serem feitas as correções necessárias.
(Grifo nosso)
26.
Isso posto, uma vez que a recorrente faz jus à dedução do PAT, não há de esperar
o término do parcelamento para usufruir desse direito mediante ajuste no débito parcelado.
27.
O fato de o parcelamento representar confissão de dívida não configura óbice para
a revisão do débito em face de erro apurado pelo contribuinte, ao amparo do art. 145, III c/c com
o art. 149, IV, do CTN:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
II - recurso de ofício;
[...]
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória; (Grifo nosso)
28.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp
no 1.133.027, submetido ao regime do art. 543-C, do CPC. Veja-se:
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.858 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.907915/2016-76

Do quadro legislativo apresentado temos que a Administração Tributária tem o
poder/dever de revisar de ofício o lançamento quando se comprove erro quanto a
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN). É a chamada revisão por erro de
fato.
Trata-se de uma imposição legal, de um ato vinculado, de um poder/dever, de modo que
a revisão deve ser feita também nos casos em que dela resultar efeitos benéficos para o
administrado, com a redução do tributo devido. Isto é, o contribuinte tem o direito de
retificar e ver retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato,
quando dessa retificação resultar a redução do tributo devido.
[...]
Nem se diga que a posterior confissão por parte do contribuinte teria convalidado os
autos de infração lavrados ou constituído novamente o crédito tributário sem vício
algum. Efetivamente, a confissão de dívida para fins de parcelamento não tem
efeitos absolutos, não podendo reavivar crédito tributário já extinto ou fazer
nascer crédito tributário de forma discrepante de seu fato gerador, [...]. (REsp
1.133.027/SP, de 13.10.2010) (Grifo nosso)
29.
Tendo em vista que o credito vindicado referente à dedução do valor do incentivo
relativo ao PAT deve ser ajustado no débito, via revisão do parcelamento, não há falar-se em
cobrança em duplicidade (DCOMP e parcelamento), tal qual alegado pela recorrente; tampouco
em diligência para fins de apensar este feito ao processo de parcelamento, nem confisco ou
locupletamento da Fazenda Nacional.
30.
Por outro lado, em razão de ausência de liquidez e certeza do crédito vindicado,
não há falar-se em homologação da compensação.
Conclusão
31.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital